Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-60.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r – Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e improcedente a demanda em relação à Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros – Apelo da autora - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 – RJ – 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 – "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma", era mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva da patrocinadora. Destaque-se que a análise dos autos dá conta que a controvérsia suscitada pela autora diz respeito, única e exclusivamente à revisão do benefício previdenciário, sendo certo que a demanda não teve origem em "ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". – Relativamente à corré Fundação Petros, de rigor a rejeição arguição de prescrição, suscitada em contrarrazões – Prescrição não incide sobre o fundo de direito, mas tão somente sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos – Pedido de revisão de suplementação de pensão complementar, visando a aplicação ao benefício percebido pela autora, de aumentos concedidos aos empregados em atividade decorrentes de elevação de nível – Inadmissibilidade – Alteração ou criação de níveis salariais dos funcionários da ativa não se constituem propriamente reajustes que repercutem nos benefícios. De fato, o aumento decorrente de promoção, que é, em verdade, o que a suplicante qualifica como "alteração de níveis salariais", não se constitui reajuste salarial. Em havendo promoção, o que resta configurado é o avanço do nível do funcionário da ativa para outro, superior ou diverso àquele em que se encontrava. - Art. 3o da LC no 108/2001 veda o repasse de vantagens de qualquer outra natureza ao benefício previdenciário – O benefício percebido pela autora deve ser corrigido de acordo com as previsões do regulamento – Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1002416-60.2014.8.26.0477; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
Ação revisional de benefício suplementar – Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e improcedente a demanda em relação à Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros – Apelo da autora - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO

Ementa:
Ação revisional de benefício suplementar – Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e improcedente a demanda em relação à Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros – Apelo da autora - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 – RJ – 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 – "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma", era mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva da patrocinadora. Destaque-se que a análise dos autos dá conta que a controvérsia suscitada pela autora diz respeito, única e exclusivamente à revisão do benefício previdenciário, sendo certo que a demanda não teve origem em "ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador". – Relativamente à corré Fundação Petros, de rigor a rejeição arguição de prescrição, suscitada em contrarrazões – Prescrição não incide sobre o fundo de direito, mas tão somente sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos – Pedido de revisão de suplementação de pensão complementar, visando a aplicação ao benefício percebido pela autora, de aumentos concedidos aos empregados em atividade decorrentes de elevação de nível – Inadmissibilidade – Alteração ou criação de níveis salariais dos funcionários da ativa não se constituem propriamente reajustes que repercutem nos benefícios. De fato, o aumento decorrente de promoção, que é, em verdade, o que a suplicante qualifica como "alteração de níveis salariais", não se constitui reajuste salarial. Em havendo promoção, o que resta configurado é o avanço do nível do funcionário da ativa para outro, superior ou diverso àquele em que se encontrava. - Art. 3o da LC no 108/2001 veda o repasse de vantagens de qualquer outra natureza ao benefício previdenciário – O benefício percebido pela autora deve ser corrigido de acordo com as previsões do regulamento – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002416-60.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
CARMELITA ARAUJO BERNABEL, são apelados FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E AIRTON
PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 1a. Vara Cível
Apte.: Carmelita Araujo Bernabel
Apdo.: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros
Apdo.: Petróleo Brasileiro S/A Petrobras
Juiz: Thais Cristina Monteiro Costa Namba
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9095
Ementa: Ação revisional de benefício suplementar Sentença
que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em
relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo desta ação e improcedente a demanda
em relação à Fundação Petrobras de Seguridade Social
Petros Apelo da autora - Face ao que foi deliberado pelo C.
STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No
1.370.191 RJ 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça
Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 “O patrocinador
não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário,
como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da
reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma”, era mesmo de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade de parte passiva da patrocinadora. Destaque-se
que a análise dos autos dá conta que a controvérsia suscitada
pela autora diz respeito, única e exclusivamente à revisão do
benefício previdenciário, sendo certo que a demanda não teve
origem em “ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado
pelo patrocinador”. Relativamente à corré Fundação Petros,
de rigor a rejeição arguição de prescrição, suscitada em
contrarrazões Prescrição não incide sobre o fundo de direito,
mas tão somente sobre as parcelas vencidas há mais de cinco
anos
Pedido de revisão de suplementação de pensão
complementar, visando a aplicação ao benefício percebido pela
autora, de aumentos concedidos aos empregados em atividade
decorrentes de elevação de nível
Inadmissibilidade

Alteração ou criação de níveis salariais dos funcionários da
ativa não se constituem propriamente reajustes que repercutem
nos benefícios. De fato, o aumento decorrente de promoção,
que é, em verdade, o que a suplicante qualifica como
“alteração de níveis salariais”, não se constitui reajuste salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
3
Em havendo promoção, o que resta configurado é o avanço do
nível do funcionário da ativa para outro, superior ou diverso
àquele em que se encontrava. - Art. 3o da LC no 108/2001 veda
o repasse de vantagens de qualquer outra natureza ao benefício
previdenciário O benefício percebido pela autora deve ser
corrigido de acordo com as previsões do regulamento

Recurso improvido
Vistos.
Carmelita Araujo Barnabel moveu ação de complementação de pensão,
contra Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros e Petróleo Brasileiro S/A
Petrobras, postulando a complementação de pensão que percebe pela morte do
instituidor, Ronald Bernabel Hernandez.
Pela r. sentença de fls. 301/305, complementada a fls. 309/310, por força de
embargos de declaração, o I. Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva, deduzida pela corré Petróleo Brasileiro S/A Petrobras, julgando
o feito extinto, em relação a ela, sem julgamento do mérito, com fundamento no art.
267, inc. VI, do CPC de 1973.
Em relação à corré Fundação Petros, a ação foi julgada improcedente.
Em consequência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da causa, com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC de 1973, observada a gratuidade a
ela deferida.
Asseverou o Juízo a quo, que o regime da previdência complementar é
autônomo em relação ao contrato de trabalho e mesmo em se tratando de regime de
previdência privada fechada, não há responsabilidade do empregador, no tocante a
obrigações derivadas do contrato de previdência complementar, razão pela qual a
patrocinadora, Petrobrás, não tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
Prosseguindo, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido, bem como a arguição de prescrição.
No mérito, propriamente dito, julgou improcedente a ação em relação a
Fundação Petros, tendo em conta que os aumentos decorrentes de promoção de nível
aos funcionários ativos, estabelecidos nos acordos coletivos de trabalho, não podem ser
confundidos com reajuste salarial extensivo a toda a categoria.
Destarte, tal aumento não pode ser aplicado a funcionários inativos e
pensionistas, sob pena de se criar situação desproporcional e injusta, colocando o
pessoal da ativa em nítida desvantagem (fls. 303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
4
Irresignada, apelou a autora (fls. 313/329), alegando que é pensionista do
falecido Ronald Bernabel Hernandez, ex-empregado da Petrobrás, local onde trabalhou,
até se aposentar.
Quando de sua admissão, Ronald vinculou-se, compulsoriamente, à corré
Fundação Petros, mantida, instituída e patrocinada pela empregadora, Petrobras, para
complementação e/ou suplementação de sua aposentadoria.
Assevera que os dispositivos contidos nos artigos 14, 15 e inc. X, do art. 48,
do Regulamento do Plano de Benefícios, evidenciam a solidariedade das suplicadas,
além da obrigação da corré, Fundação Petros, de suplementar a pensão da autora,
observando para tanto, os vencimentos de seu falecido marido, como se na ativa
estivesse.
Nesse sentido, afirma que por conta dos dissídios coletivos verificados nos
anos de 2004 e 2005 e termo aditivo de 2006, os trabalhadores ativos da corré
Petrobras, receberam nas datas-base, respectivamente:
a) Aumento de 7,81% e 6,02%;
a) Elevação de 1 nível salarial, implicando aumento médio de 4%.
Todavia, no benefício suplementar percebido pela autora, foram aplicados
apenas os reajustes de 7,81% e 6,02%. Não houve aplicação do percentual de 4%
decorrente da elevação de nível salarial.
Pontua que os aumentos de nível, concedidos nas datas base de 09/2004,
09/2005 e 09/2006, implicaram em aumento salarial de 4% a cada ano ao trabalhador da
ativa da patrocinadora, implicando na valorização das tabelas salariais.
Portanto, os aumentos de nível devem ser estendidos também aos proventos
dos funcionários inativos, naquelas datas bases, conforme jurisprudência do C. Tribunal
Superior do Trabalho, que entende aplicável à espécie.
Anota que a proposta de acordo apresentada pela corré Fundação Petrobrás
inserida a fls. 96/99, não obstante lhe seja lesiva, representa confissão e reconhecimento
da procedência da ação.
Por fim, observa que a fundamentação e jurisprudência anotadas na r.
sentença apelada, não têm relação com o objeto a lide, pois cuidam de RMNR,
remuneração mínima de nível e regime, criada tão somente a partir de 2007, o que faz
com a r. decisão seja tida por citra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
5
Pugnou, pois, a apelante, pelo provimento do recurso, para que a ação seja
julgada procedente, com a condenação solidária das rés a acrescentarem, nas datas bases
de 09/2004, 09/2005 e 09/2006, o reajuste de 4%, em decorrência da elevação de um
nível salarial proporcionado aos funcionários da ativa, sem prejuízo dos reajustes já
efetuados, de 7,81% e 6,02%, além da condenação das suplicadas ao pagamento das
diferenças decorrentes da revisão postulada.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 330).
Contrarrazões da Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás a fls. 335/365, ocasião
em que enfatiza sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e a
impossibilidade jurídica do pedido.
Contrarrazões da Fundação Petros a fls. 366/396, ocasião em que insistiu na
manutenção de Petróleo Brasileiro S/A Petrobras, no polo passivo da ação e também
na prescrição do fundo de direito da autora.
No mais, bateu-se pelo improvimento do recurso e manutenção da r.
sentença apelada.

É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional de benefício suplementar promovida por
Carmelita Araujo Barnabel, contra Petróleo Brasileiro S/A Petrobras e Fundação
Petrobras de Seguridade Social Petros.
Busca a autora o incremento ou majoração da suplementação previdenciária
que recebe da corré Fundação Petros.
Alega, em síntese, que houve desrespeito a regra estatutária que determina a
paridade entre funcionários ativos e inativos da PETROBRÁS, quando da concessão de
reajustes salariais.
Tal fato, implica em infringência ao quanto disposto no art. 41, do
Regulamento da Fundação Petros.
Pugnou, pois, pela procedência da ação, para que seja reconhecida a
responsabilidade solidária das corrés, bem como para que sejam condenadas ao
pagamento do reajuste de 4%, nas datas bases de 2004, 2005 e 2006, decorrente da
elevação de nível concedido aos funcionários da ativa da corré Petrobrás, naqueles anos,
bem como a condenação das suplicadas ao pagamento das diferenças decorrentes da
concessão do aumento ora pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
6
Pois bem.
De início, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, a análise das
questões prejudiciais suscitadas é medida que se impõe.
No que tange à ilegitimidade da corré Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás,
para figurar no polo passivo desta ação, inteira razão assiste ao Juízo a quo.
De fato, em 13 de junho de 2018, o C. STJ julgou o REsp. 1.370.191/RJ,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.
Tal recurso, tinha, por objeto, “definir, em demandas envolvendo revisão de
benefício do regulamento do plano de benefícios de previdência privada complementar,
se o patrocinador também pode ser acionado para responder solidariamente com a
entidade fechada”.
Deliberou a Suprema Corte:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E
DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO
DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA
PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO
PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS
PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.
543-C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de
eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.” RECURSO
ESPECIAL No 1.370.191 RJ 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça Rel. Luis
Felipe Salomão - j. 13.06.2018.
Isto posto, face à superveniência da decisão proferida pelo C. STJ, em sede
de recurso repetitivo (Recurso Especial 1.370.191/RJ), de rigor a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
7
reconhecimento da ilegitimidade da corré Petrobrás (patrocinadora), para figurar no
polo passivo desta ação.
De fato, a Petrobrás, na qualidade de patrocinadora, não tem legitimidade
para “litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma”.
Destaque-se que a análise dos autos dá conta que a controvérsia suscitada
pela autora diz respeito, única e exclusivamente à revisão do benefício previdenciário,
sendo certo que a demanda não teve origem em “ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador”.
Destarte, ante soberana decisão, de rigor a manutenção da r. sentença, no
que tange à ilegitimidade de Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras (patrocinadora),
para figurar no polo passivo desta ação.
Mantido o reconhecimento da ilegitimidade da Petrobrás para figurar no
polo passivo desta ação, resta prejudicada a discussão e análise da preliminar
concernente à impossibilidade jurídica do pedido, por ela deduzida em contrarrazões e,
também, das demais questões suscitadas na apelação interposta pela autora em relação à
Petrobrás.
No que tange à arguição de prescrição do fundo de direito da autora, levada
a efeito pela correquerida Fundação Petros em suas contrarrazões, observo que razão
não lhe assiste.
Sobre o tema, o C. STJ já se manifestou no seguinte sentido:
“(...) O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de
trato sucessivo, cuja prescrição quinquenal alcança somente as parcelas vencidas antes
do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, nos termos das Súmula 291 e
427/STJ”(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 365412 / DF, Rel. Min. Sidnei Benetti,
Terceira Turma, j. 19.11.2013).
“Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a
revisão do benefício, o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula 291 não
incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores ao cinco
anos de propositura da ação” (EDcl no REsp 1333900 / RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 15.08.2013).
Não pode passar sem observação, que não restou verificada, in casu, com a
máxima vênia, hipótese de prescrição integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
8
De fato, a controvérsia objeto desta demanda cuida de benefício de
prestação continuada e, considerando que não há nos autos qualquer prova de que houve
recusa formal por parte da Fundação Petros ao reconhecimento do direito pretendido
pela apelante, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.
Há que se reconhecer, tão somente, se o caso, a prescrição das parcelas
vencidas há mais de cinco anos.
Tal entendimento aliás, está consonância com a Súmula 427 do C. STJ, cujo
verbete é o seguinte: “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação
de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.
Em suma, já restou pacificado, o entendimento acerca da prescrição
quinquenal.
Portanto, de rigor a rejeição da arguição d prescrição, deduzida pela
Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros, em suas contrarrazões.
Prosseguindo-se, pois, na análise do recurso, única e exclusivamente em
relação à corré Fundação Petros, observo que a autora é beneficiária da suplementação
de pensão pela morte do instituidor, Ronald Bernabel Hernandez, aposentado da
Petrobrás e que aderiu ao plano de previdência privada que lhe foi oferecido quando de
sua contratação.
Pretende, com o ajuizamento desta ação, a aplicação ao benefício por ela
percebido, dos percentuais relativos às alterações de níveis salariais, levadas a efeito em
relação aos funcionários da ativa da ex-empregadora do falecido Ronald.
Assevera que a concessão de níveis salariais no exato momento do reajuste
salarial dos trabalhadores da ativa implica em valorização das tabelas salariais e,
portanto, nos termos do artigo 41, do Regulamento do Plano de Benefícios, deve ser
estendida também aos aposentados e pensionistas.
Razão não lhe assiste, porém, com a máxima venia.
De fato, o artigo 41 do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras,
assim dispõe:

“Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de
pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos
os reajustamentos salariais da Patrocinadora (...)”(fl. 63).
A redação de tal dispositivo, com a máxima vênia, não permite a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
9
de que a alteração ou criação de níveis salariais dos funcionários da ativa, que não se
constituem propriamente reajuste, repercutam nos benefícios.
Destarte, forçoso convir que não há paridade absoluta entre os empregados
da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.
De fato, com o máximo respeito, aumento, decorrente de promoção, que é,
em verdade, o que a suplicante qualifica como “alteração de níveis salariais”, não se
constitui reajuste salarial.
Em havendo promoção, o que resta configurado é o avanço do nível do
funcionário da ativa para outro, superior àquele em que se encontrava.
Certamente não implica em reajuste salarial nos termos em que postos pela
apelante, não podendo deixar de ser consignado, sempre com o máximo respeito, que
afigura-se, para dizer o mínimo, ilógico o pretender aplicar reajuste decorrente de
promoção (aumento de nível salarial), a funcionário já aposentado.
Anote-se, por oportuno, que o § único, do art. 3o, da Lei Complementar
108/2001, determina que:
"Art. 3o: Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios
das entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras: (...)
Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios em manutenção serão
efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de
benefícios, vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de
qualquer natureza para tais benefícios."
Logo, como acima anotado, bem se vê que a pretensão da autora não tem
amparo legal, posto que não restou demonstrada a verificação na espécie, de reajuste
salarial tal como alegado, mas, sim, apenas uma reestruturação dos níveis de carreiras,
dentro da empresa patrocinadora, em decorrência de acordos coletivos de trabalho.
Consequentemente, os benefícios devem ser corrigidos conforme os
reajustes salariais, nos termos do Regulamento, sendo vedado o repasse de vantagens de
qualquer outra natureza, como no caso dos autos, em que a autora postula o reajuste de
acordo com o avanço de nível salarial concedido a funcionários da ativa nos anos de
2004, 2005 e 2006.
De fato, posto que a promoção de nível ajustada em acordos coletivos não
pode gerar obrigação no âmbito da previdência complementar privada, pois não
significa reajuste da tabela de reajuste salarial, destinando-se, sim, a reestruturar níveis
de carreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
10
Nesse sentido vem decidindo este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
“APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO REVISIONAL DE
SUPLEMENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO - Não consumada - Tratando-se de revisão de
suplementação mensal, a prescrição atinge somente os benefícios pagos há mais de
cinco anos (Súmula 291/STJ) - Pedido de revisão de suplementação de aposentadoria,
visando à aplicação ao benefício do aumento concedido aos empregados em atividade
decorrente de promoção de nível instituída pelos acordos coletivos celebrados de 2004
a 2006 - Promoção de nível do empregado não se confunde com reajuste salarial -
Art. 3o da LC no 108/2001 que veda o repasse de vantagens de qualquer outra
natureza ao benefício previdenciário - Benefício dos autores que devem ser corrigidos
de acordo com as previsões do regulamento - Litigância de má-fé não caracterizada -
Ausente atuação da ré com o necessário dolo processual - Demandantes que fazem jus
ao benefício da Justiça Gratuita ante a inexistência de indícios de capacidade
financeira - Negado provimento”. (Ap. 0042188-72.2013.8.26.0577, Des. Hugo
Crepaldi, j 01.10.2015). (g.n.).
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
REVISIONAL
RELATIVA
A
DIFERENÇAS NOS ÍNDICES DE REAJUSTES DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR.
PRIMEIRA
COAUTORA
QUE
EXPRESSAMENTE
ANUIU,
DE
FORMA
INDIVIDUAL, COM A REGRA DE REAJUSTE VIGENTE E QUE NÃO PODE TER A
SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DESPREZADA, À MÍNGUA DE ALEGAÇÃO
DE QUALQUER VÍCIO. PEDIDO, DE QUALQUER FORMA, QUE, À LUZ DO
REGULAMENTO VIGENTE, NÃO PODE, DE FATO, SER ACOLHIDO. PARIDADE
QUE DIZ RESPEITO AOS ÍNDICES DE REAJUSTES DA TABELA DOS
FUNCIONÁRIOS ATIVOS E BENEFICIÁRIOS, MAS NÃO ÀS EVENTUAIS
PROMOÇÕES
DE
NÍVEL
DOS
EMPREGADOS.
INAPLICABILIDADE,
PORTANTO, DA EXTENSÃO DE REAJUSTE QUE DECORRE TÃO SOMENTE DE
PROMOÇÃO DE NÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS. IMPROCEDÊNCIA BEM
RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA CORRÉ PROVIDO,
PREJUDICADO O CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO.”
(Apelação n.o
0042182-65.2013.8.26.0577, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 17.7.2014).
Isto posto, bem andou o Juízo a quo, ao dar pela improcedência da ação.
Em suma, de rigor o improvimento do recurso interposto pela autora.
Considerando que a r. sentença foi proferida na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, não há que se falar em majoração da verba honorária.
Visando evitar a propositura de embargos de declaração, deixo consignado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002416-60.2014.8.26.0477 -Voto no
11
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão
recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver
REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-
PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de
28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator